Tribunal: CARF
Processo: 10320.724545/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.724545/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os requisitos indispensáveis à sua validade,
conforme determinados pela legislação de regência, bem como a suficiente
descrição dos fatos que deram causa à autuação, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT N. 60/2019.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se subsumem
às hipóteses de furto de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, mas
a teor da Solução de Consulta COSIT n. 60/2019 as associadas da ABRADEE -
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica somente devem
estornar os créditos de PIS e COFINS relativos às perdas não técnicas a partir
de 3 de agosto de 2016, data da publicação na internet e do sítio da RFB da SCI
Cosit n. 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de entretimento
exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN n. 740, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o auto de infração, tendo em vista a Solução de Consulta COSIT no 60/2019.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.724545/2016-11
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração através do qual foi lançado contra a interessada o crédito
tributário no valor de R$2.276.077,36, referente à Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa, acrescida dos juros de mora e multa de ofício, referente ao período
31/01/2012 a 31/12/2012.
Consta do Auto de Infração, da DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL, que a autuação se deu devido ao desconto indevido de créditos na apuração da
contribuição, pois o sujeito passivo deixou de estornar, na apuração da contribuição, os
créditos da não cumulatividade incidentes sobre a energia elétrica adquirida para
revenda que fora inutilizada, deteriorada ou perdida, em desacordo com o §13, do art. 3o
da Lei no 10.833/2003.
Em sua Impugnação a interessada inicialmente alega AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E ELEMENTOS ESSENCIAIS DOS AUTOS. Sobre isso
informa que em resposta apresentada à Fiscalização esclareceu que suas perdas “não
técnicas são decorrentes de situações que não se enquadram nas hipóteses previstas no
art. 3o, §13, da Lei n.° 10.833/03”, no caso: “(i) erros de medição; (ii) erros no processo
de faturamento; (iii) unidades consumidoras sem equipamento de medição” e afirma
que “não há fundamento legal para o estorno de crédito de COFINS em relação à
energia elétrica ‘perdida’ em função dessas razões”. Segue aduzindo que, tais
esclarecimentos foram ignorados e os Autos de Infração “foram lavrados sem qualquer
indicação precisa a respeito de qual das hipóteses do art. 3o, § 13 da Lei n.° 10.833/03 a
IMPUGNANTE estaria enquadrada”. Alega que a infração foi descrita de forma “vaga e
imprecisa” e defende que não há nos autos “qualquer elemento que permita afirmar que
a perda de energia elétrica sofrida... decorreria unicamente de desvio, fraude ou furto”,
mas que o que há é a demonstração de que “as perdas incorridas na atividade de
distribuição de energia elétrica decorrem de diversos outros fatores, para os quais não há
previsão de estorno”.
Afirma que “resta claro que não há dispositivo legal que determine o estorno dos
créditos apurados pela IMPUGNANTE sobre a integralidade da parcela da energia
elétrica objeto de perda não técnica, motivo suficiente para o cancelamento dos
AUTOS”.
Defende que o Auto de Infração é nulo sob o argumento de que estariam ausentes os
requisitos essenciais à sua validade, conforme postos no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e no art.10, inciso II, do Decreto n.° 70.235/1972 Em relação às perdas
técnicas e não técnicas de energia na distribuição, explica: que cabe à ANEEL
determinar quanto dos valores referentes aos custos de aquisição de energia poderá ser
repassado às tarifas cobradas dos consumidores finais; que a ANEEL definiu que o
percentual máximo de perdas não técnicas que poderia ser repassado nas suas tarifas
seria de 16,22% em relação ao total de energia adquirida; que, “as perdas não técnicas
incorridas até o limite de 16,22% em relação à energia adquirida ... foram repassadas ao
preço das tarifas cobradas dos consumidores finais, de modo que, por conseqüência,
integraram a base de cálculo da COFINS referente ao ano-calendário 2012”.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

Por fim, alega a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Pugna pelo cancelamento dos Autos de Infração e, alternativamente, que seja afastada a
incidência de juros mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis (SC), nos termos do
Acórdão no 07-40.218, de 09/08/2017 (fls.757/762), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2012 A 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os requisitos indispensáveis à sua validade, conforme
determinados pela legislação de regência, bem como a suficiente descrição dos fatos
que deram causa à autuação, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2012 A 31/12/2012
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO
DO CRÉDITO.
As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos do regime de apuração
não cumulativa da Cofins a parcela relativa às perdas não técnicas da energia elétrica
adquirida no mês para distribuição a seus clientes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 2427/2455), no qual, em síntese, repisa as alegações apresentadas na
Impugnação no sentido da procedência da utilização dos créditos relativos às perdas não
técnicas. Ao final requer a reforma da decisão da DRJ, para que seja canelado o Auto de
Infração, ao menos, seja afastada a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Ás fls. 863/873, foi juntado Memoriais; planilha contendo informações a respeito
da quantidade de (MWh) e valor (R$) da (i) energia adquirida para revenda, (ii) perdas técnicas,
e (iii) perdas não técnicas; e, declaração da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia
Elétrica – ABRADEE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/09/2017 (fl. 768) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/09/2017 (fl. 769) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Com relação a preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada pela
recorrente, adoto os fundamentos da decisão da DRJ, com amparo no artigo 50, § 1o da Lei no
9.784, de 1999, cujos excertos do voto estão a seguir transcritos:
Preliminar nulidade
Dos argumentos de defesa infere-se que a interessada pretende que seja declarada a
nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que estariam ausentes requisitos
essenciais à sua validade, em desacordo com o art. 142 do CTN e inciso II do art.10, do
Decreto n.° 70.235/1972.
Tal argumento, todavia, não procede, haja vista, em análise ao Auto de Infração e ao
Termo de Verificação de Infração – TVI, verificar-se que estão presentes todos os
requisitos previstos o art. 142 do CTN: está demonstrada a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária; determinada a matéria tributável; demonstrado o cálculo do
tributo; identificado o sujeito passivo.
Em relação à descrição do fato que deu causa a autuação, saliente-se que, tendo em
conta os termos da primeira intimação fiscal e o excerto da Solução de Consulta Interna
– SCI Cosit no 17/2016 presentes na narrativa da Autoridade Fiscal, vê-se claramente
que a infração consiste do não estorno dos créditos da não cumulatividade da
contribuições apurados a partir das perdas não técnicas de energia elétrica adquirida
para revenda, conforme determina o §13 do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Há que se firmar, portanto, que ao contrário do que alega a Recorrente, o dispositivo
legal e a situação fática contrária a este que deu causa ao lançamento em tela foram
indicados de forma clara e objetiva, tanto que foram pontual e expressamente
contestados pela interessada, como se vê do relatório deste voto.
Desta feita, estando presentes nos autos todos os requisitos indispensáveis à sua
validade, bem como a suficiente descrição dos fatos que deram causa à autuação, não há
que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Portanto, afasta-se a alegação de nulidade suscitada pela recorrente.
III – Do mérito:
A presente autuação fiscal diz respeito aos valores das perdas não técnicas que
deixaram de ser estornados pela contribuinte na apuração dos créditos de PIS/COFINS, relativo
ao ano-calendário de 2012, tendo por base o § 13o, do art. 3o, da Lei 10.833/03 c/c o art. 15,
inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, que na fase instrutória a contribuinte
informou em suas Demonstrações Financeiras que as perdas não técnicas atingiram o percentual de
14,0% da energia adquirida e de posse dessa informação norteado pela Solução de Consulta Interna
- SCI COSIT n° 17, de 13 de julho de 2016, efetuou-se o lançamento de ofício do PIS e da
COFINS, incidentes sobre o total das perdas não técnicas que deixaram de ser estornados
oportunamente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

Por seu turno, alega a recorrente que as perdas não técnicas compõem a base de
cálculo para fins de apuração do PIS/Pasep e da COFINS, não se aplicando o procedimento
relacionado ao §13, do art. 3° das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003 que determina o estorno do
crédito do PIS e da COFINS, concernentes a bens adquiridos para revenda, que tenham sido
inutilizados, furtados, roubados, ou deteriorados.
Cita a o art. 2o da Lei n.o 9.427/96, Decreto no 2.335/97, art. 4°, X, da Decreto n.o
2.335/97, art. 10, §2°, da Lei n.o 9.648/98, no sentido de que compete à ANEEL regulamentar o
sistema elétrico nacional, cabendo a ela determinar quanto dos valores referentes aos custos de
aquisição de energia, inclusive as parcelas referentes a perdas técnicas e não técnicas, poderá ser
repassado às tarifas cobradas dos consumidores finais.
Menciona que apresentou às Autoridades Fiscais a Nota Técnica 282/2012 –
SRE/ANEEL, referente ao seu próprio procedimento de Reajuste Tarifário Anual do ano de 2012,
que define o percentual máximo de perdas não técnicas que poderia ser repassado nas tarifas seria de
16,22% em relação ao total de energia adquirida pela recorrente.
Conclui que as perdas de energia elétrica estão intrinsecamente relacionadas ao
impacto na tarifa de energia elétrica do consumidor final da concessionária de distribuição de energia
elétrica. Sendo que as perdas não técnicas também são repassadas na tarifa do consumidor final e
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
A decisão de piso, por sua vez, manteve a exigência fiscal, segundo ela o dispositivo
citado (§13 do art. 3° da Lei no 10.833/2003 ) não é exaustivo e prevê o estorno dos créditos relativo
as perdas não técnicas, independentemente da sua causa. Faz referência à mesma SCI no 17/2016,
bem como à SCI Cosit no 3, de 23/03/2017.
O cerne da questão trazida pela contribuinte diz respeito à seguinte indagação: as
perdas não técnicas da concessionária de energia elétrica podem ser enquadradas, ou não, no estorno
de crédito de PIS constante do parágrafo 13 do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
Para que seja respondida a indagação acima, deve-se analisar outras duas questões:
(a) o que seriam as perdas não técnicas no setor elétrico e (b) qual a interpretação a ser dada ao
dispositivo legal em debate tendo em vista as peculiaridades do setor elétrico?
Pois bem. Após a Lei no 10.865/2004, foi inserido o parágrafo 13 ao artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, que estabeleceu a obrigatoriedade de estorno dos créditos de PIS e COFINS relativos
aos bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou
roubados, inutilizados ou deteriorados. A obrigatoriedade do estorno em questão tem origem no
raciocínio de que os bem furtados não gerarão receitas, e, consequentemente, não serão submetidos à
tributação.
Nesse contexto, deve-se observar alguns esclarecimentos relacionados aos
aspectos regulatórios das perdas de energia elétrica, sejam elas técnicas e não técnicas
(comerciais) de acordo com a Resolução Normativa ANEEL no 234/2006, que em seu Anexo VII
prevê o seguinte:
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO
I - AVALIAÇÃO DAS PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO
1. Do ponto de vista regulatório, as perdas na distribuição serão classificadas em:
• Perdas técnicas: montante de energia elétrica dissipada no sistema de distribuição
decorrente das leis da Física relativas aos processos de transporte, transformação de
tensão e medição de energia elétrica. Corresponde à soma de três parcelas: Joule,
dielétrica e magnética; e
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

• Perdas não técnicas: apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas
técnicas, considerando, portanto, todas as demais perdas associadas à distribuição
de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição,
dentre outros.
2. As perdas na distribuição serão calculadas pelo balanço energético, ou seja, pela
diferença entre o montante de energia injetada e a fornecida. Observados o período do
balanço energético e a base de ativos correspondente, será apurada a parcela
correspondente às perdas técnicas e, por diferença, as perdas não técnicas.
No mesmo sentido dispõe o Submódulo 2.6 - PERDAS DE ENERGIA do
Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, aprovado pela Resolução Normativa n° 435/2011
da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL:
3. METODOLOGIA
3. As perdas regulatórias de energia, consideradas no cálculo dos custos de compra de
energia conforme Submódulo 3.2 do PRORET, possuem dois componentes, as Perdas
na Distribuição e as Perdas na Rede Básica.
4. O tratamento regulatório dado às está descrito no Modulo 3 do PRORET. Perdas na
Rede Básica
5. As Perdas na Distribuição são formadas pela soma das Perdas Técnicas e Perdas
Não Técnicas.
6. As Perdas Técnicas Regulatórias são definidas conforme Módulo 7 dos
Procedimentos de Distribuição (PRODIST).
7. As regras para a definição das Perdas Não Técnicas Regulatórias são descritas
neste Submódulo. [...] 3.1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS
12. Energia Vendida - EV: representa toda energia vendida pela concessionária ao seu
mercado cativo, consumo próprio e energia suprida com tarifa regulada às
concessionárias de distribuição.
13. Energia Entregue - EE: energia transportada pelo sistema da distribuidora com
faturamento apenas por TUSD, calculada pela soma da energia entregue a consumidores
livres, autoprodutores e outra concessionária que acesse o sistema de distribuição.
14. Energia Injetada - EI: somatório de toda energia injetada na rede de distribuição da
concessionária via pontos de fronteira (menos a energia exportada para a rede básica) ou
geração local (própria ou de terceiros).
15. Perdas na Distribuição - PD: diferença entre a energia injetada na rede da
distribuidora e o total de energia vendida e entregue, expressa em megawatt-hora MWh,
e composta pelas perdas técnicas e não técnicas.
16. Perdas Técnicas - PT: parcela das perdas na distribuição inerente ao processo de
transporte, de transformação de tensão e de medição da energia na rede da
concessionária, expressa em megawatt -hora MWh.
17. Perdas Não Técnicas - PNT: representa todas as demais perdas associadas à
distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição,
erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de
medição, etc. Corresponde à diferença entre as Perdas na Distribuição e as Perdas
Técnicas, em megawatt -hora (MWh).
18. Perdas na Rede Básica - PRB: são perdas externas à rede de distribuição da
concessionária e representam a parcela de energia dissipada no transporte da energia no
sistema de transmissão da Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão. (...)
(grifou-se)
Sob a ótica regulatória, nota-se que o conceito de perdas não técnicas abarca
alguns fatos semelhantes aos enquadrados no § 13 do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, tais como
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras
sem equipamento de medição, etc. (item 3.1 do Submódulo 2.6 - PERDAS DE ENERGIA do
PRORET), os quais viabilizariam a aplicação da regra do estorno de créditos da COFINS nesses
casos.
A matéria discutida neste processo é conhecida deste Colegiado que
tradicionalmente coloca-se contrariamente à pretensão da recorrente de creditar-se de valores
referentes às perdas não técnicas de energia, que devem ser inseridas nos custos gerenciáveis da
empresa, valendo por todos o Acórdão n. 3302003.146, de lavra do Conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède em 26 de abril de 2006, in verbis:
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE LEGAL
PREVISTA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.833/2003.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica
(furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de
reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se subsumem às hipóteses de furto
de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Este entendimento encontra-se em conformidade com a Solução de Consulta
Interna - SCI COSIT n° 17, de 13 de julho de 2016, citada pela Autoridade Fiscal. A referida solução
de consulta foi estabelecida a desnecessidade de que as perdas técnicas sejam objeto de estorno de
créditos registrados na sistemática não cumulativa de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. Por outro lado, na mesma solução foi consignada a obrigatoriedade de estorno dos
créditos relacionados a perdas não técnicas, independentemente de sua causa.
Contudo, merece destaque a Solução de Consulta no 60 - Cosit, de 27/02/2019,
formulada por ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, da qual
a recorrente é associada desde 02/08/2001, conforme declaração acostada prestada pela
associação juntada nos autos (Anexo II - fl. 869).
Oportuna a transcrição da SC – Cosit no 60/2019:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO
TÉCNICAS. ESTORNO. RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA. EFEITOS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA.
As perdas não técnicas efetivas totais (aquelas que excederem as perdas técnicas
regulatórias) ocorridas durante o processo de distribuição de energia elétrica não são
consideradas insumos à prestação de serviços de distribuição de energia.
Consequentemente, os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a essas
perdas devem ser estornados pelo seu valor total.
As perdas não técnicas, para fins do § 13 do art. 3o c/c o art. 15, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003, deverão ser apuradas com base na metodologia definida pela ANEEL
para cálculo das perdas de energia (Resolução Normativa Aneel no 435, de 2011,
Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), Submódulo 2.6).
A recuperação de perdas não técnicas constitui receita no regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, devendo tais valores serem inseridos em
sua base de cálculo. Logo, a recuperação de tais perdas enseja a reversão do estorno de
créditos anteriormente efetuado.
No mês-calendário em que ocorrer a perda não técnica negativa, não haverá estorno de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep. Já nos meses-calendário posteriores, se
houver perda não técnica positiva, seu montante poderá ser reduzido pela perda não
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

técnica negativa oriunda de período mensal anterior e apenas o montante de perda não
técnica positiva resultante da subtração deverá gerar estorno de créditos da contribuição.
As associadas da consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta Cosit no 27,
de 2008, devem estornar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep relativos às
perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na
internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve
alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN
RFB no 740, de 2007. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, caput e §3o,
inciso V, “b”, e art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, e art. 15, inciso II.
Decreto no 2.335, de 1997. IN RFB no 740, de 2007, art. 3o, art. 8o e art. 14, §§ 4o e 6o.
IN RFB no 1.396, de 2013
Ressalta-se que a referida Solução de Consulta, apesar de manter o entendimento
contido na SCI n° 17/2016, delimitou que as distribuidoras associadas da ABRADEE –
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, “devem estornar os créditos da
Cofins relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da
publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que
houve alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN
RFB no 740, de 2007”.
Desta forma, tratando-se de auto de infração lavrado em relação aos anos
calendário 2013 e 2014, período anterior a 3 de agosto de 2016, a partir de quando, a teor da
Solução de Consulta COSIT n. 60/2019, as associadas da consulente deveriam passar a estornar
os créditos do PIS relativos às perdas não técnicas, voto no sentido de dar provimento integral ao
Recurso Voluntário.
Nesse mesmo sentido, destaco o Acórdão no 3302-008.199, de proferido pelo Ex
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
60/2019.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica
(furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de
reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se subsumem às hipóteses de furto
de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, mas a teor da Solução de
Consulta COSIT n. 60/2019 as associadas da ABRADEE - Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica somente devem estornar os créditos de PIS e
COFINS relativos às perdas não técnicas a partir de 3 de agosto de 2016, data da
publicação na internet e do sítio da RFB da SCI Cosit n. 17, de 13 de julho de 2016, já
que houve alteração de entretimento exarado em solução de consulta publicada na
vigência da IN n. 740, de 2007. (grifou-se)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2014, 2015
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO.
PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT 60/2019. APLICAÇÃO.
Sobressaindo solução de consulta 60/2019, da qual o contribuinte integra as
consulentes, somente a partir de 03 de agosto de 2016 deve prevalecer o
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724545/2016-11

entendimento de estornar os créditos de Cofins relativos às perdas de
mercadorias/bens adquiridos para revenda e perdas não técnicas de energia elétrica, a
autuação anterior em período anterior deve ser cancelada. (Acórdão no 1402-004.314 –
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
15586.720168/2018-14, Rel. Conselheiro Marco Rogério Borges, Sessão de 10 de
dezembro de 2019). (grifou-se)
Assim, como a autuação fiscal teve como foco o ano-calendário de 2012, e o
entendimento novel foi introduzido em 2016, não poderia se manter para o PIS e Cofins o
posicionamento adotado pela autoridade fiscal autuante, e mantido pela instância a quo.
III – Do dispositivo:
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar provimento ao recurso, cancelando o auto de infração, a teor da
Solução de Consulta COSIT n. 60/2019.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 882
DF CARF MF
Original